Tribunal: STF
Processo: Rcl 88233
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – CFO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO – PMERJ. ALTURA MÍNIMA DE 1,60M PARA MULHERES: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.044 E DO TEMA 1.424 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Rafaele Soares Toledo, em 2.12.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca do Rio de Janeiro/RJ no Processo n. 0908956-98.2025.8.19.0001, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.044 e no Recurso Extraordinário n. 1.469.887, paradigma do Tema 1.424 da repercussão geral. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMERJ. EXAME ANTROPOMÉTRICO. ALTURA MÍNIMA. DIFERENÇA ÍNFIMA DE 1 CM. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SÚMULA Nº 59 DO TJRJ. DECISÃO MANTIDA” (fl. 1, doc. 15).



    2. A reclamante afirma-se “candidata regularmente inscrita no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, inscrição nº 852000164, classificada em 141º lugar, conforme Edital nº 001/2024. O certame é estruturado em diversas fases eliminatórias e classificatórias, todas rigorosamente cumpridas pela candidata até o momento de sua eliminação” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “a Lei 12.705/2012, aplicada às PM estaduais por simetria, estabelece: 155 cm de altura mínima para mulheres. Logo a Reclamante, com 159 cm, está acima do limite federal; O edital que exige 160 cm viola a Constituição; e a decisão que manteve a eliminação desrespeita a autoridade do precedente da ADI 5.044” (fl. 4, doc. 1).



    Esclarece que “a eliminação por 1 cm não guarda relação com a aptidão para o cargo; configura discriminação indireta; impõe barreira artificial ao acesso ao serviço público” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta que “a eliminação por 1 cm é irrazoável, anticientífica e constitucionalmente vedada. A literatura médica, ergonomia e biomecânica reconhecem que a estatura de um indivíduo varia até 2 cm ao longo do dia; variações ocorrem devido à compressão da coluna, postura, horário e equipamento de medição; equipamentos antropométricos possuem margem de erro superior a 1 cm” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que o juiz reclamado “aplica critério expressamente afastado pela ADI 5.044; ignora a necessidade de justificação científica imposta pelo Tema 1.424; adota eliminação automática proibida pelas Súmulas 736 e 685; e nega tutela de urgência em situação de risco óbvio, contrariando jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Por tudo isso, a Reclamação é não apenas cabível, mas necessária para restaurar a autoridade das decisões vinculantes desta Corte” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “a concessão da medida liminar, nos termos amplamente fundamentados, a fim de suspender de imediato os efeitos da decisão reclamada e determinar a reinclusão da reclamante no Concurso CFO/PMERJ, para que este Supremo Tribunal Federal determine: a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo do 1º JEFAZ da Capital/RJ, nos autos nº 0908956-98.2025.8.19.0001; a imediata reinclusão da Reclamante no Concurso CFO/PMERJ (Edital 001/2024); a garantia de sua participação em todas as fases subsequentes, inclusive com realização do TAF, exames psicológicos e médicos, exame toxicológico, investigação social, avaliação documental” (fls. 9-10, doc. 1).



    Pede, “ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para: a) afirmar a autoridade, caráter vinculante e obrigatoriedade de observância da ADI 5.044/DF e do Tema 1.424 da repercussão geral, reconhecendo que a exigência de altura mínima carece de respaldo  
técnico-científico; b) declarar a nulidade do ato administrativo que eliminou a reclamante do certame por altura, por violação direta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; c) determinar a reintegração definitiva da reclamante ao Concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMERJ (Edital 001/2024), assegurando sua participação plena em todas as etapas subsequentes e, se aprovada, seu ingresso no Curso de Formação; d) garantir a continuidade da reclamante no certame até decisão final, vedada qualquer nova exclusão por fundamento já afastado por este Tribunal” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o indeferimento da tutela de urgência, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.044 e no Recurso Extraordinário n. 1.469.887, paradigma do Tema 1.424 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em condições normais, o Supremo Tribunal Federal tem exigido o esgotamento das instâncias ordinárias para examinar reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, conforme dispõe o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, havendo perigo de perecimento de direito (e, no caso, de encerramento do certame) pelo decurso do tempo, este Supremo Tribunal tem amenizado essa exigência legal e admitido o uso da reclamação para corrigir a má aplicação da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Na espécie vertente, “a eliminação [da reclamante] decorreu exclusivamente da aferição de sua estatura física, registrada pelo setor responsável como sendo de 158,5 cm, posteriormente arredondada para 1,59 m, portanto 1 (um) centímetro abaixo do limite editalício de 1,60 m” (fl. 2, doc. 1). Assim, não se mostra razoável esperar o esgotamento de todas as instâncias ordinárias para possibilitar à reclamante o ajuizamento da reclamação, sob pena de perder-se o objeto do pleito e comprometer-se a realização do certame.



    No caso em exame, o transcurso do tempo poderá causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à reclamante e à Administração Pública, que poderá ser compelida a admitir continuidade da reclamante no concurso após o seu encerramento. Assim, é de se superar o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de cabimento da reclamação. 



    Afirmei em outra ocasião:



    “Não basta, contudo, que se assegure o acesso aos órgãos prestadores da jurisdição para que se tenha por certo que haverá estabelecimento da situação de justiça na hipótese concretamente posta a exame. Para tanto, é necessário que a jurisdição seja prestada – como os demais serviços públicos – com presteza que a situação impõe. Afinal, às vezes, a justiça que tarda, falha. E falha exatamente porque tarda.



    Não se quer a justiça do amanhã. Quer-se a justiça hoje. Logo, a presteza da resposta jurisdicional pleiteada contém-se no próprio conceito do direito-garantia que a jurisdição representa” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O direito constitucional à jurisdição. 
In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.). As garantias do cidadão na justiça. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 37).



    A prestação jurisdicional é direito público subjetivo do cidadão nos termos da Constituição da República. O Poder Judiciário não é fonte de justiça segundo suas próprias razões, como se fosse um fim e a sociedade um meio. O Judiciário existe para assegurar à sociedade seja eficientemente prestada a jurisdição, para que os cidadãos tenham convivência harmoniosa. Portanto, é dever do Judiciário dar a resposta buscada pelo cidadão no prazo razoável e útil para os litigantes. 



    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.044, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal declarou parcialmente a nulidade, sem redução de texto, do § 2º do art. 11 da Lei n. 7.479/1986, somente para excluir de sua incidência a exigência de altura mínima para acesso aos quadros de oficiais bombeiros militares de saúde e de capelães. Confira-se a ementa deste julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães” (DJe 6.7.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.469.887, paradigma do Tema 1.424 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)” (DJe 19.9.2025). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Altura mínima para cargo do Sistema Único de Segurança Pública. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que afirmou a constitucionalidade de lei estadual que fixou altura mínima para o ingresso na Polícia Militar, mantendo-se a reprovação de candidata inscrita em concurso público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança, nos casos em que o parâmetro é mais rigoroso do que o exigido para militares do Exército. III. Razões de decidir 3. O STF, na ADI 5.044, declarou a constitucionalidade do § 2º do art. 11 da Lei Federal nº 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal nº 12.086/2009), que exige altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres para ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Afirmou, contudo, a inconstitucionalidade da exigência para os cargos de oficiais bombeiros militares de saúde e de capelães. Isso porque os fatores de discriminação para ingresso no serviço público devem estar relacionados às funções a serem exercidas pelo ocupante do cargo. 4. A jurisprudência do STF, de todo modo, assinala que a exigência em lei de altura mínima para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança deve observar os parâmetros da Lei Federal nº 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército: altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. 5. A altura mínima fixada pelo legislador estadual não observou o parâmetro utilizado pelo STF para aferir a razoabilidade do requisito para ingresso em cargos do Sistema Único de Segurança Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: ‘A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do exército (Lei federal nº 12.705/2012, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres)’. – Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; art. 144, § 6º; Lei federal nº 12.705/2012; Lei nº 6.803/2007 do Estado de Alagoas. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.10.2018; ARE 1.459.395 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2024; RE 1.465.829 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.04.2024” (RE n. 1.469.887-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.9.2025).



    8. Na espécie vertente, o juízo da Primeira Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da comarca da do Rio de Janeiro/RJ decidiu:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafaele Soares Toledo contra decisão do Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu tutela de urgência na ação de obrigação de fazer nº 0908956-98.2025.8.19.0001.



    A agravante alega ter sido eliminada do concurso da PMERJ por apresentar 1,59 m de altura, quando o edital exige 1,60 m, sustentando a irrazoabilidade da exclusão por diferença ínfima e invocando precedentes do STF que teriam reconhecido a razoabilidade de limites inferiores em hipóteses análogas. 



    Requer a concessão de tutela recursal para prosseguir nas etapas do certame, inclusive no curso de formação.



    Foi requerido o benefício da gratuidade de justiça, instruído com comprovante de inscrição no Cadastro Único e extratos do Bolsa Família (...)



    Nos termos da Súmula 59 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ‘Somente se reforma a decisão concessiva ou não da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos.’



      A decisão agravada observou corretamente o art. 300 do CPC, destacando a ausência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano. A controvérsia demanda análise probatória acerca da razoabilidade da exigência editalícia, o que inviabiliza deferimento de tutela liminar.



    Com efeito, a jurisprudência consolidada desta Primeira Turma Recursal Fazendária tem reiteradamente reconhecido que o exame antropométrico constitui etapa objetiva do concurso, fundada em critério impessoal e previamente estabelecido no edital, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos. 



    ‘O edital é a lei do concurso, e a fixação de requisitos objetivos, como a altura mínima, insere-se no mérito administrativo, não sendo possível sua revisão pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.’ (RI nº 0239041-50.2021.8.19.0001, Rel. Juiz Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, Primeira Turma Recursal Fazendária, julgado em 04/09/2023)



    Ainda que a diferença aferida seja mínima — como no caso,  
1 cm —, tal margem não autoriza a flexibilização judicial de critério objetivo, sob pena de se instaurar tratamento desigual entre os candidatos e vulnerar o princípio da isonomia.



    A aferição de estatura mínima, quando realizada por método objetivo e amparada em previsão editalícia, não configura abuso ou ilegalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção desta instância recursal em sede de agravo.



    Portanto, não se constata teratologia, ilegalidade patente ou contrariedade à prova dos autos a ensejar a reforma da decisão agravada” (fls. 2-3, doc. 15, grifos nossos).



    Essa decisão contraria a tese de repercussão geral fixada por este Supremo Tribunal no sentido de que a exigência, em lei, de altura mínima para ingresso em cargos de segurança pública deve observar os parâmetros da Lei n. 12.705/2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército: altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com redação da Lei complementar nº 154/2020. Guarda civil municipal. Exigência de altura mínima para ingresso no cargo. Razoabilidade. Interpretação conforme. Adoção do critério previsto para as Forças Armadas. Agravo regimental parcialmente provido. 1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal nº 12.705/2012 (1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres), o qual foi considerado razoável pelo Plenário (ADI nº 5.044, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/19). 3. Agravo regimental parcialmente provido, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 14, inciso III, da Lei Complementar nº 17/2002 do Município de Bertioga/SP, com a redação da Lei complementar nº 154/2020, estabelecendo-se a altura mínima de 1,60 m para os homens” (RE n. 1.465.829-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.5.2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LEGITIMIDADE. CARREIRA LIGADA À SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E DO  
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE, APENAS PARA ATRIBUIR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO INCISO II DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 19 DA LEI COMPLEMENTAR 1/1999, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR 19/2023, DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, ESTABELECENDO A ALTURA MÍNIMA DE 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES” (RE n. 1.480.201, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 11.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA DE 1,65M (UM METRO E SESSENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA HOMENS. CARREIRA DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 – 1,60M (UM METRO E SESSENTA CENTÍMETROS) PARA HOMENS E 1,55M (UM METRO E CINQUENTA E CINCO CENTÍMETROS) PARA MULHERES. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS JULGAMENTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.044, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, DO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.465.829, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.480.201, REL. MIN. LUIZ FUX. CASO CONCRETO. CANDIDATO COM ALTURA DE 1,62M (UM METRO E SESSENTA E DOIS CENTÍMETROS). ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.459.395-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.8.2024).



    Pacífica, portanto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a exigência de altura mínima para ingresso em cargos das carreiras de segurança pública deve observar os parâmetros da Lei Federal 12.705/2012, quais sejam, altura de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para afastar o requisito de altura estabelecido e assegurar a continuidade da reclamante no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais - CFO da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, se, por outras razões, ela não estiver excluída do certame.  



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora